Tribunal: TJES
Processo: 0000048-24.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-24.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO MIRANDA MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000048-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000048-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 11/01/2023, na rodovia estadual ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados Leandro Mirando Moraes e Marlon Soares Carvalho, foram flagrados a bordo de uma motocicleta Honda, CG, 150 Job, pontando 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre. 380, e 07 (sete) munições intactas, marca BCB, calibre .380, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca a defesa a absolvição, por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, termos de declaração fls. 09/12, auto de apreensão de fl. 19, boletim de ocorrência de fls. 23/28 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 22.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos policiais, presentes na abordagem.

(...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO A EQUIPE DO DECLARANTE VERIFICOU QUE UM VEICULO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL, QUE JÁ SE ENCONTRAVA PERTO, FEZ UMA MANOBRA REPENTINA E PASSOU A EVADIR-SE EM GRANDE VELOCIDADE, INICIALMENTE PELA CONTRA-MÃO DE DIREÇÃO (ONDE FOI PARAR APÓS A MANOBRA) E DEPOIS ALINHANDO-SE NA FAIXA DE ROLAGEM, COM VELOCIDADE APARENTEMENTE ACIMA DA PERMITIDA (IMPOSSÍVEL ESTABELECER POR AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ESPECÍFICO PARA A MEDIÇÃO DA VELOCIDADE NA VIA), O QUE PRECIPITOU O ACOMPANHAMENTO, ONDE FOI POSSIVEL VISUALIZAR QUE SE TRATAVA DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, DE COR VERMELHA, PLACA MQJ-0A22, COM DOIS INDIVIDUOS: CONDUTOR POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO LEANDRO MIRANDA MORAES E PASSAGEIRO MARLON SOARES CARVALHO, AMBOS VESTINDO BLUSA DE FRIO, E MARLON COM A MÃO NA CINTURA, EMPUNHANDO O QUE PARECIA SE TRATAR DE UMA ARMA DE FOGO, CÔMUNICANDO-SE COM O CONDUTOR NO SENTIDO DE APROXIMAR-SE DO MATO PARA DISPENSAR A ARMA; QUE FOI DADA ORDEM DE PARADA E NO SENTIDO DE QUE O CARONA NÃO JOGASSE, LEVANTASSE AS MÃOS, O QUE, VENDO QUE NÃO HAVERIA POSSIBILIDADE DE FUGA, FOI ATENDIDO; QUE DIANTE DISSO, FOI FEITO A ABORÔAGEM E BUSCA PESSOAL AOS INDIVIDUOS E ENCONTRADO NA CINTURA DE MARLON, UMA ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA, CALIBRE 380, IMBEL, MODELO MDI, NUMERO DE SÉRIE 12526, MUNICIADA E EM CONDIÇÕES DE PRONTO EMPREGO, CONTENDO 7 MUNIÇÕES INTÁCTAS; QUE INFORMO QUE O ARMAMENTO APREENDIDO, APÓS DEVIDAMENTE EXAMINADO E OBSERVADO O FUNCIONAMENTO DOS MECANISMOS DE AJUSTAGEM, TRAVAS, E ACIONAMENTO DE DETONAÇÃO, APRESENTOU-SE PRESTÁVEL E CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS; QUE DIANTE DO FLAGRANTE DE DELITO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU ATE A 7 DRCI COM OS SUSPEITOS ALGEMADOS E COLOCADOS NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DOS CONDUZIDOS E DA GUARNIÇÃO, BEM COMO PARA EVITAR QUE O MESMO EMPREENDESSE NOVA TENTATIVA DE FUGA; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES OU MAUS TRATOS CAUSADOS POR PARTE DA GUARNIÇÃO, COM TODOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS PROCEDIMENTOS ATINTENTES RESPEITADOS, JUNTO COM O MATERIAL APREENDIDO; (...) (Depoimento do Policial Militar Jonathan Felipe Patussi, em sede policial, às fls. 09/10).

Cumpre salientar que o Policial Militar Fabio Darós Dias, corroborou todo o fato exposto por Jonathan em sede policial, ademais, em juízo, reforçou que Leandro estava pilotando a moto e Marlon estava na garupa, com a posse da arma, sendo que percebeu a comunicação entre ambos, para que Leandro se aproximasse do mato com o objetivo de dispersar a arma.

Por mais que Leandro alegue não estar na posse da arma de fogo, ou mesmo estar ciente que seu comparsa Marlon estivesse na posse da mesma, os depoimentos prestados pelos policiais militares presentes na operação, conjuntamente com o fato de Leandro tentar fugir após avistarem a viatura policial, vão de encontro às suas declarações de inocência.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado estava ciente da posse e transporte da arma de fogo de uso permitido, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, reforça a ideia de que o crime de porte de arma de fogo, na modalidade transporte, admite participação, de modo que pratica o delito, não só aquele que realiza diretamente o translado da arma, mas sim todo aquele que concorre intelectualmente para o transporte (REsp n. 1.887.992/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.